Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-57.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009491-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assembléia]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROHNNER TADEU OLIVEIRA SANTOS - CPF: 327.791.941-20 (RECORRENTE), ROHNNER TADEU OLIVEIRA SANTOS - CPF: 327.791.941-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE - CNPJ: 27.613.537/0001-83 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALOR IRRISÓRIO FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO. INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 20%. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE
contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto por
ROHNNER TADEU
OLIVEIRA
SANTOS
, mantendo a improcedência da ação e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.518,00). O Embargante alega omissão e contradição, sustentando que o valor resultante é irrisório e requerendo arbitramento equitativo em montante não inferior a um
salário mínimo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à fixação dos honorários;

(
ii
) estabelecer se é possível majorar os honorários advocatícios, seja por arbitramento equitativo, seja mediante aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício apontado é parcialmente acolhido porque a análise sobre a proporcionalidade dos honorários, fixados no patamar mínimo de 10%, revela necessidade de complementação de fundamentação.

O arbitramento equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC constitui medida excepcional e não se aplica quando o valor da causa não é inestimável, irrisório ou excessivamente baixo, como ocorre no presente caso.

A remuneração proporcional ao trabalho desempenhado deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, levando em conta o zelo profissional, a complexidade da demanda, a relevância da causa e o tempo despendido.

A atuação do patrono do Embargante foi extensa, abrangendo diversas fases processuais, o que torna insuficiente a fixação no percentual mínimo.

A majoração dos honorários para o limite máximo de 20% atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo remuneração condigna ao trabalho desenvolvido.

A fundamentação do acórdão atende ao entendimento jurisprudencial segundo o qual o julgador não precisa enfrentar todas as alegações das partes quando já possui motivo suficiente para decidir (
EDcl
no RHC 142.250/RS;
AgInt
no REsp 1937429/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos
, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo alcançar o percentual máximo quando o trabalho desenvolvido pelo advogado justificar a medida.

O arbitramento equitativo do art. 85, § 8º, do CPC é excepcional e inaplicável quando o valor da causa não é inestimável, irrisório ou excessivamente baixo.

A complementação da fundamentação para adequar a verba honorária afasta o caráter protelatório dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 322463894) opostos por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE
em face do v. acórdão (ID 322088851) proferido por esta egrégia Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto por
ROHNNER TADEU OLIVEIRA SANTOS
, mantendo a sentença de improcedência e condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta que a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa — R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais) — resultou em quantia ínfima, desproporcional ao trabalho técnico desenvolvido pelo patrono em todas as fases do processo. Requer, ao final, a retificação do acórdão para que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, em valor correspondente a, no mínimo, 1 (um)
salário mínimo
atualizado.

Devidamente intimado (ID 322750356), o Embargado apresentou contrarrazões (ID 324563861), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, ao argumento de que inexistem os vícios apontados e que o recurso denota mero inconformismo com o resultado, visando à rediscussão do mérito.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme preceituam o art. 48 da
Lei n.º 9.099/1995
e o art. 1.022 do
Código de Processo Civil
.

Presentes os requisitos de admissibilidade subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

A irresignação do Embargante merece acolhimento parcial.

De fato, a fixação de verba honorária em patamares irrisórios avilta o trabalho do advogado, profissional indispensável à administração da justiça, mormente considerando a complexidade e o tempo de tramitação envolvidos em um litígio que se estendeu até a segunda instância sob o rito da Lei nº 9.099/95. Todavia, a solução para a questão não repousa na aplicação da equidade, conforme pleiteado pelo Condomínio Embargante, que requereu a fixação em 1 (um) salário mínimo; o arbitramento equitativo, previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional, reservada às hipóteses em que o valor da causa seja inestimável ou irrisório, ou, ainda, excessivamente baixo, o que não se configura de plano no presente caso, cujo valor atualizado atribuído foi de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais). Arbitrar a verba honorária em 1 (um)
salário mínimo
, que excede significativamente o máximo percentual possível sobre o valor atualizado da causa, feriria a proporcionalidade e desvirtuaria o caráter reparatório da remuneração profissional para um fim excessivamente oneroso ou punitivo contra a parte sucumbente, o que é vedado pelos parâmetros legais que regem a matéria.

Deste modo, a controvérsia, em verdade, deve ser dirimida à luz dos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que balizam a atuação do julgador na fixação dos honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Tais critérios são: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Observo que, embora a demanda verse sobre nulidade de ato assemblear com valor da causa modesto, o trabalho despendido pelo patrono do condomínio recorrido foi significativo. A defesa demandou a análise de múltiplos atos condominiais, a elaboração de teses jurídicas sobre direito condominial e processual, bem como a atuação diligente em diversas fases do processo, desde a contestação em primeiro grau (ID 312364351), passando pelas contrarrazões ao recurso inominado (ID 312364379) e, agora, nas presentes contrarrazões aos
aclaratórios
(ID 324563861). A tramitação do feito e a combatividade da parte autora exigiram do causídico um acompanhamento processual constante e dedicado.

Nesse contexto, a fixação dos honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento), embora legal, mostra-se insuficiente para remunerar condignamente o labor advocatício, afastando-se da justa proporcionalidade exigível na análise subjetiva do caso concreto. A função reparatória da verba honorária restaria, assim, esvaziada, aproximando-se de um valor meramente simbólico. Com efeito, o arbitramento no percentual mínimo não reflete a complexidade e o tempo de tramitação do litígio. Destarte, afigura-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a necessidade de valorização do trabalho advocatício, fixar a verba honorária no percentual máximo previsto em lei.

Cumpre salientar, com esteio em sólida orientação jurisprudencial, que
“O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.”
(
EDcl
no RHC 142.250/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6,
DJe
19/10/2021). De igual modo,
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(
AgInt
no REsp 1937429/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
14/10/2021).

No caso, a análise da proporcionalidade da verba honorária é o motivo suficiente para o parcial acolhimento dos
aclaratórios
, afastando-se a alegação de mero intuito protelatório ou rediscussão do mérito, porquanto se trata de aprimoramento do julgado para adequá-lo aos parâmetros legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Embargos de Declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE
e, no mérito,
ACOLHO-OS
parcialmente para, conferindo-lhes efeitos infringentes, reformar em parte o acórdão de ID 322088851. Em consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No mais, mantenho o acórdão embargado em seus íntegros termos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025